Tribunal: TJMT
Processo: 1026819-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026819-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ENEIAS VIEGAS DA SILVA, MARCELO CATALANO CORREA e MARCIO JOSE DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta contra Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa, Marcio Jose da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Euro Serviços Contábeis Ltda., Sued Luz, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Marcos José da Silva e Marcos Antônio de Souza, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens dos agravados.
Assegura que, “no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio”.
Assevera que “os réus, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio no 002/2015) e com o TCE/MT (Convênio no 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (‘fantasma’), desviassem recursos públicos”. De resultado, “as empresas fictícias eram então contratadas pela Faespe para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas”.
Afiança que, “os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço”. Assim, “uma vez emitida a nota fiscal (também indevidamente atestada ou por um servidor do órgão público ou da Faespe, neste caso o réu Márcio José da Silva, funcionário da Faespe), a conta bancária da empresa recebia o valor correspondente por parte da Faespe, o qual era rateado entre os réus”.
Afirma que, “uma vez comprovado que as notas fiscais e relatórios produzidos pelo Euro Serviços Contábeis são inidôneos [...], fica evidente que os servidores da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e da Faespe que atestaram tais documentos participaram ativamente do ilícito, pois tinham conhecimento de que os serviços não forem efetivamente prestados pela empresa e, ainda assim, atestaram os relatórios de atividade e notas fiscais por ela emitidos, visando dar aparência de legitimidade e legalidade da despesa a ser paga pelos órgãos públicos”.
Acentua que, “não há dúvidas de que os valores repassados para a pessoa jurídica Euro Serviços Contábeis nos Convênios no 001/2014 (TCE) e no 002/2015 (ALMT), isto é, o montante de R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais) se constitui tanto em dano ao erário (pois os órgãos públicos remuneraram serviços inexistentes) quanto em enriquecimento ilícito dos réus, que dele se locupletaram, aproveitando-se dos cargos e funções que desempenhavam nas entidades públicas ou a elas vinculada por contrato/convênio”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados “até o valor correspondente aos pagamentos por cada um deles ensejados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à empresa Euro Serviços Contábeis Ltda.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Deste modo, nesta quadra inaugural, além de haver indícios da participação dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda na prática do ato de improbidade, há elementos que demonstram a ocorrência de dano ao erário.
Registro por oportuno que, considerando que a inicial trouxe um quadro demonstrativo das notas fiscais e relatórios de atividades atestados pelos requeridos Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim e Sued Luz, restando delimitada a responsabilidade dos requeridos no prejuízo causado, entendo que o valor da indisponibilidade de bens em relação aos demandados deve ser individualizado e proporcional a esse prejuízo.
[...]
Deste modo, considerando que já é possível delimitar a responsabilidade dos requeridos, entendo que a indisponibilidade a ser recaída no patrimônio do requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim deve ser até o valor de R$ 271.515,00 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e quine reais).
Já a indisponibilidade a ser recaída do patrimônio do requerido Sued Luz deve ser até o montante de R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e cinco reais) que corresponde ao valor das notas fiscais e/ou relatório de atividades atestados de maneira indevida, confome tabela constante na inicial Id no 40423047 - Pág. 6 e 7.
Por outro lado, no tocante aos demandados Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa e Marcio José da Silva, entendo que os indícios de provas trazidos, nessa quadra inaugural, não se mostram suficientes para decretação da medida de indisponibilidade.
Isso porque, inobstante os requeridos supracitados tenham atestados as notas fiscais ou a execução de serviços nos relatórios de atividades, conforme acima informado, não há nos autos elementos que demonstrem que eles atestaram tais documentos com conhecimento da fraude perpetrada.
Nas declarações prestadas ao Gaeco, o requerido Márcio José da Silva informou que os processo de pagamentos chegavam a Faespe devidamente instruídos por Jocilene e Ana Clara, representante da Faespe em Cuiabá, e que ao receber os processos físicos de pagamento, verificava se estavam devidamente formalizados e se havia o relatório de atividades devidamente preenchidos. Assim, conferia a documentação e atestava as notas fiscais presumindo a realização do serviço e sem desconfiar de qualquer irregularidade (Id no 40423060 - Pág. 10).
O requerido Marcelo Catalano Correa, por sua vez, informou que assinou diversos atestado de execução de serviço, sempre acompanho do relatório de atividade, presumindo sempre a boa-fé dos servidores que lá trabalhavam (Id no 40423079 - Pág. 11).
Em relação ao requerido Eneias Viegas da Silva verifico que também não há indícios robustos quanto ao cometimento de ato ímprobo. Em suas declarações o requerido pontuou que os atestos por ele feitos foram de serviços que foram realizados e estavam sob a sua supervisão (Id n.o 40423081 - Pág. 7)
Assim, a medida de indisponibilidade de bens deve recair apenas em relação aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda.
Muito embora conste nos autos apenas a informação de possível rateio dos valores recebidos, compulsando os autos, verifico que não há informação precisa da quantia individualizada e incorporada por cada requerido ocupante de cargo público, informações que seriam indícios da conduta prevista no art. 9o da LIA. No entanto, prima facie, restou demonstrado indícios do cometimento de ato ímprobo que causa dano ao erário (art. 10), razão pela qual há de ser decretada a medida de indisponibilidade de bens.
[...]
Portanto, a priori, reconheço a plausibilidade das alegações do autor quanto aos fatos imputados aos requeridos, razão pela qual se justifica a indisponibilidade dos bens dos demandados, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário na hipótese de julgamento procedente do pedido.
Pelo exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário do periculum in mora, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Sued Luz, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda, pelo que determino:
a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais) no tocante aos requeridos Marco José da Silva, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marco Antônio de Souza e Euro Serviços Contábeis Ltda, assim como o bloqueio até o montante da quantia de R$ 271.515,00 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e quine reais) referente ao requerido Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, e até o montante de R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e cinco reais) quanto ao requerido Sued Luz.
b) Proceda-se com a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público dos requeridos até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.
c) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão;
Por consequência da medida de constrição, determino que os requeridos, se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.
Consigno que as medidas acima serão cumpridas sequencialmente, a fim de evitar excesso de constrição, iniciando-se com a penhora de valores via sistema Bacenjud.
Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via Bacenjud, pelo que Determino seja efetivada nova conclusão dos autos após o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para juntada do resultado.
Ressalto que, na hipótese de restar infrutífero o bloqueio de valores, proceder-se-á com o cumprimento das demais medidas.
No mais, determino a notificação dos requeridos para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92.
Proceda-se, ainda, com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo art.17, §3o da Lei 8.429/92.
Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas preliminares, INTIME-SE o autor para conhecimento e eventuais providências.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026819-76.2020.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 41266066, fls. 11/15).
Começo por pontuar que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos agravados Eneias Viegas da Silva, Marcelo Catalano Correa e Márcio José da Silva.
A conduta ímproba imputada aos agravados estaria configurada em razão de ter ocorrido desvio de finalidade no convênio no 2/2015 firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual.
A inicial da denominada ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens registra:
[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP no 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio no 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faespe, ligada à UNEMAT, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP no 000091-023/2020, que trata especificamente da empresa Euro Serviços Contábeis Ltda (doc. 1 – Despacho desmembramento/Portaria de IC).
Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada “convescote”, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.
A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal no 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC no 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa (doc. 2 – decisão de compartilhamento). Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC no 02/2017-Gaeco (doc. 3 – ofício de compartilhamento).
Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio (doc. 4 – Denúncia Criminal).
Apurou-se que Marcos José da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão (doc. 5 – Ficha funcional e doc. 6 – Termo de Declarações de Marcos José da Silva).
Jocilene Rodrigues de Assunção, esposa do réu Marcos José da Silva, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da Faespe em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios (doc. 7 – Termo de Declarações de Jocilene).
Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio no 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio no 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.
Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio de Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ no 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema (doc. 9 – Termo de Declarações Marcos Antônio Souza).
As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço (doc. 16 – Termos de Declaração).
Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José da Silva e Jocilene Rodrigues de Assunção, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada” (doc. 17 – Relatório policial 008-2017).
Afora as empresas de fachada criadas com a ajuda do réu Marcos Antônio de Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa deste réu, isto é, a pessoa jurídica Euro Serviços Contábeis Ltda. (CNPJ no 13.973.324/0001- 58). A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios no 001/2014 (TCE/MT) e no 002/2015 (ALMT).
Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 379.895,00 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais), sendo R$ 138.020,00 (cento e trinta e oito mil e vinte reais) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 241.875,00 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) do convênio da ALMT, [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026819-76.2020.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 40423047, fls. 3/5).
A celebração do convênio no 2/2015 entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso com participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual ocorreu em 13 de julho de 2015, cujo objeto é o seguinte:
[...] Cláusula Primeira – Do Objeto
O objeto deste documento é celebrar Convênio com a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, tendo como Interveniente/Anuente a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, para auxiliar e apoiar projetos de Melhoria de Gestão e de Apoio ao Controle Externo – na forma do artigo 46 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e Programa de Educação Corporativa da AL/MT, por 12 (doze) meses a contar de 20/07/2015, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelos partícipes e que integra o presente instrumento, independentemente de transcrição (Anexo I). [...]
Anexo I
[...]
Identificação do Objeto
[...]
2. Objetivo Geral:
Contribuir para o alcance dos objetivos relativos à gestão estratégica voltada para resultados, fortalecendo o controle externo, a melhoria da gestão, a transparência, a participação da sociedade, o controle interno, a gestão de pessoa, a Tecnologia da Informação, constantes no Plano Estratégico 2012/2016. Utilizando-se para isto das diversas ferramentas e áreas do conhecimento, como desenvolvimento de pesquisas, diagnósticos, consultorias, cursos, seminários, estudos norteadores de politicas públicas, coleta de dados, realização de concursos e outros eventos na área de Apoio técnico administrativo, bem como a realização de projetos envolvendo parcerias na área de desenvolvimento institucional em especial, as constantes do Termo de Cooperação no 02/2015/ALMT/UNEMAT/FAESPE. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026819-76.2020.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 40423063, fls. 8/22).
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.
No caso, nada obstante a alegação de que “há provas suficientes da participação destes requeridos nos atos ímprobos, que não poderiam deixar de ser encaradas ao menos como indícios das ilicitudes, mesmo porque os atos por eles praticados foram imprescindíveis para o sucesso do esquema, com o fechamento do ciclo criminoso, culminando nos pagamentos danosos ao erário” (Id. 71151465, fls. 12), não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, elementos suficientes para justificar a indisponibilidade de bens dos agravados até o julgamento pelo Colegiado. A questão necessita ser mais bem analisada.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator